Tribunal: STF
Processo: HC 98611
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRECEDENTES. 
   ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE DE 
   ANÁLISE PROFUNDA DE PROVAS NESSA VIA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO 
   SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 
I - O 
   decreto de prisão preventiva, no caso, está devidamente fundamentado,
   nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
II - A via 
   estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame 
   aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de 
   prova.
III - A questão relativa ao excesso de prazo para o término 
   da instrução penal não foi apreciada no Superior Tribunal de 
   Justiça. Assim, seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal 
   implicaria em supressão de instância. Precedentes.
IV - É 
   justificável eventual dilação no prazo para encerramento da 
   instrução processual quando se trata de ação penal complexa, a 
   defesa tenha contribuído e o excesso de prazo não decorra da inércia 
   ou desídia do Poder Judiciário. Precedentes.
V - Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e nessa parte, denegada a ordem.